Tribunal: STF
Processo: RE 76058
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-19
Data de publicação: 1974-11-19

Ementa:
A decisão recorrida apoiou-se, sobremodo, na interpretação de cláusulas contratuais, em confronto com circunstâncias colhidas na instrução, concluindo pela inexistência de inadimplemento contratual. Não há, pois, como se falar em negativa de vigência do art. 1.056 do C. Civil. Por outro lado, não se vê caracterizado dissídio jurisprudencial, nos termos da súmula 291. Recurso extraordinário não conhecido.